Tribunal: TJSP
Processo: 2056641-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA ORDEM – NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento, in limine, do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056641-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Socorro, em que é impetrante PLABINIE
CÁSSIA COSTA e Paciente RAI DO CARMO DE MOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
pedido. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056641-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13203
2
Habeas Corpus no 2056641-76.2020.8.26.0000
Comarca de Socorro 2a Vara
Paciente: Rai do Carmo de Moraes
Impetrante: Pablinie Cassia Costa
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Socorro
Voto no 13203
HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO DE OUTRA
ORDEM NÃO CONHECIMENTO - Mera reiteração de pedido
que será objeto de apreciação por este Relator. Não conhecimento,
in limine, do pedido.
Vistos.
Pablinie Cássia Costa, Advogada inscrita na OAB/MG
sob no 176.450, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Rai do
Carmo de Moraes, apontando como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 2a
Vara da Comarca de Socorro, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para a formação da culpa e da
decisão que decretou a prisão preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar
em termos concretos a necessidade da manutenção da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva, que o Paciente é primário e tem
residência fixa e ocupação lícita, bem como se encontra encarcerado desde
05.11.2019, sequer tendo sido proferida a sentença. Alega que o Paciente se encontra
em estabelecimento superlotado e menciona, ainda, a Recomendação no 62 do CNJ.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao final, concedida a
ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para sanar o constrangimento
ilegal que sofre (fls. 01/12).
É o relatório.
O pedido não deve ser conhecido in limine.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2056641-76.2020.8.26.0000 -Voto no 13203
3
No caso presente, verifico que se trata do mesmo
pedido e causa de pedir da ordem de Habeas Corpus no
2055475-09.2020.8.26.0000, distribuída anteriormente a este Relator,
constando como Paciente e processo de origem os mesmos do presente feito.
Dessa forma, tendo em vista que a matéria objeto
deste feito será enfrentada no julgamento daquela ordem, o pedido aqui
formulado não deve ser conhecido, nos termos do artigo 663 do Código de
Processo Penal, c.c. o artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
A propósito, o artigo 202, inciso XII, do RITJSP,
determina: “Art. 202. O relator será o juiz preparador do feito, até ao julgamento,
cabendo-lhe, além de determinar diligências, inclusive as instrutórias, necessárias ao
julgamento dos recursos e das causas originárias: (...) XII - indeferir liminarmente a
revisão criminal, o mandado de segurança e o "habeas corpus", nos casos de mera
reiteração, destituída de fundamento ou fato novo;” grifo nosso.
Nesse sentido é a decisão do Plenário do Supremo
Tribunal Federal, relatada pelo Ministro Alfredo Buzaid: "... o STF, em sua
jurisprudência, firmou a regra de que, tratando-se de reiteração do mesmo pedido, não se
conhece do habeas corpus (Habeas Corpus n° 52.215, cc. da 2a T., 23.8.74, rei. Min.
Antônio Neider, RTJ 75/696). É que o Poder Judiciário, por via de regra, presta a
atividade jurisdicional uma vez" (RT 572/399 - trecho do voto condutor).
Ante o exposto, não conheço do pedido.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator